Tribunal: STF
Processo: RHC 192499
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vagner da Silva dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 568.571/RS, Relator o Ministro Félix Fischer
    Sustenta o recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.
    Assevera de outra parte, que a fixação de regime diverso do fechado, dada a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a substituição da pena privativa de liberdade é medida que se impõe após o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, 
    “[s]eja reconhecida a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em maior fração da que fora estipulada pelo Tribunal de Justiça, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, consequente substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, já que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.”
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Alcides Martins, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA DEFINIR O QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
     I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. 
    III - O v. acórdão estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração esta justificada, especialmente, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    IV - Quanto ao regime prisional, mantida a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 4 anos e 2 meses de reclusão, conquanto se trate de réu primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. 
    V - Mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar acima de 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, destacou o Ministro Félix Fischer no voto condutor do acórdão que 
    “a fração de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração esta justificada, especialmente, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.” 
    Portanto, está justificada na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela natureza e pela quantidade de droga apreendida Nesse sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Majoração da pena-base (4 kg de cocaína) acima do mínimo legal. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Recorrente flagrada na posse de 4 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição da pena privativa em face de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. (…) 3. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela apreensão de 4 kg de cocaína em poder da recorrente, detida na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. 4. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta à recorrente torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16). 
    Destaco, por fim, que a manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente acima de 4 (quatro) anos torna prejudicada a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I).
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente